Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713231-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA JACINTO XAVIER, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, BRASILIA MOREIRA BORGES, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLECIO GONCALVES BARBOSA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, EDUARDO WALLIER VIANNA, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE DOS REIS AMORIM, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KARLA EBERT, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, HAMILTON LACERDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDA JACINDO XAVIER e Outros contra decisão proferida na ação declaratória cumulada com responsabilidade civil proposta em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS e Outros. Conforme certidão de ID 27730840, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início dia 25/08/21 (Quarta-feira) a partir das 12h00. Por meio da petição de ID 28242315, a agravante requer seja o presente agravo de instrumento retirado da pauta da sessão virtual e que seja incluído em pauta para julgamento presencial, para que possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os que tenham pedido do advogado para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. "Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: [...] IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.”. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 25 de agosto de 2021 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento telepresencial, com a possibilidade de sustentação oral, conforme art. 110, I, ‘a’, do Regimento Interno. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator